Tribunal: STF
Processo: MS 24964
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-19
Data de publicação: 2007-11-19

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE
   IMÓVEL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES
   NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DO DECRETO
   PRESIDENCIAL. IMPUGNAÇÃO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO DE VISTORIA DO
   INCRA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Improcedente a alegação de
   desrespeito ao devido processo legal. A Impetrante não se
   insurgiu contra o recebimento das notificações pelo pai de seu
   representante legal, razão pela qual não paira dúvida quanto ao
   esgotamento por este de  todas as possibilidades de manifestação
   ao longo do trâmite do procedimento preparatório para a
   desapropriação.
2. Mandado de segurança não admite dilação
   probatória, não podendo, por isso mesmo, ser discutida a
   avaliação do imóvel realizada pelo Incra
nesta via
   processual.
3. Segurança denegada.